Tribunal: TJSP
Processo: 0008593-42.2013.8.26.0655
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de empilhadeira – Lesão na coluna e ombro - – Benefício acidentário – Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Nexo causal/concausal estabelecidos – Auxílio-acidente a partir da juntada do laudo – Notícia de que segurado está em gozo de aposentadoria especial antes do ingresso da ação – Inviabilidade da cumulação dos

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de empilhadeira – Lesão na coluna e ombro - – Benefício acidentário – Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Nexo causal/concausal estabelecidos – Auxílio-acidente a partir da juntada do laudo – Notícia de que segurado está em gozo de aposentadoria especial antes do ingresso da ação – Inviabilidade da cumulação dos benefícios, no caso concreto – Inexistência de prova da ocorrência do mal incapacitante, anterior a novembro de 1.997 – Aplicação da vedação de acumulação de qualquer aposentadoria com o auxílio-acidente por expressa disposição legal (art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97) - Inexistindo comprovação de manifestação da moléstia gerando incapacidade antes da proibição legal, o auxílio-acidente é indevido – Sentença reformada – Improcedência da ação – Provido o recurso oficial.